Tribunal: TJSP
Processo: 1009149-11.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cobrança indevida de por linhas telefônicas não contratadas e inscrição indevida do nome da Autora em cadastro de proteção e restrição ao crédito. Ré que, na contestação, apresentou instrumentos contratuais assinados por representante legal da Autora, com documentos deste último anexados, e que foram

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cobrança indevida de por linhas telefônicas não contratadas e inscrição indevida do nome da Autora em cadastro de proteção e restrição ao crédito. Ré que, na contestação, apresentou instrumentos contratuais assinados por representante legal da Autora, com documentos deste último anexados, e que foram considerados fraudados pela Autora em réplica. Necessidade de produção de prova pericial grafotécnica para o julgamento correto da demanda. Sentença anulada. RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ PROVIDO.